Tribunal: TJSP
Processo: 1018953-49.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Presença de equívoco na planilha elaborada pelo poupador – Erro de cálculo que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Utilização do saldo na moeda Cruzado Descabimento – Os valores corretos a serem aplicados correspondem aos existentes na conta, no mês de janeiro de 1989 –

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Presença de equívoco na planilha elaborada pelo poupador – Erro de cálculo que não se sujeita aos efeitos da coisa julgada – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Utilização do saldo na moeda Cruzado Descabimento – Os valores corretos a serem aplicados correspondem aos existentes na conta, no mês de janeiro de 1989 – Aplicação da Lei no 7.730 de 31 de janeiro de 1989, que instituiu o Cruzado Novo – Imprescindibilidade da respectiva correção – A correção monetária incide sobre o débito até a data do efetivo pagamento – A responsabilidade da devedora sobre a correção monetária cessa com a garantia do juízo – Fato que não exclui o direito do poupador de receber o montante exequendo devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento – Impossibilidade da aplicação dos juros moratórios após o depósito judicial – Necessidade da correspondente retificação – Sentença reformada – Recurso provido *